Tribunal: TJBA
Processo: 8026492-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026492-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO e outros

Advogado(s)
:
NANCI TATIANE BASTOS CALMON, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, MARIA MONIKA THEODORO DELLI

APELADO: SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, NANCI TATIANE BASTOS CALMON, MARIA MONIKA THEODORO DELLI

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
P
LANO ODONTOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS BENEFICIÁRIOS E À ANS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando à operadora de plano odontológico que custeie a finalização do tratamento do autor na clínica descredenciada e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do descredenciamento unilateral da clínica odontológica durante tratamento em curso; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. O descredenciamento de prestador de serviço por operadora de plano de saúde deve observar os requisitos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, que exige prévia comunicação aos consumidores e à ANS com 30 dias de antecedência.

4. A mera disponibilização da informação no site da operadora não supre a exigência legal de notificação prévia aos consumidores sobre o descredenciamento.

5. A interrupção de tratamento odontológico em curso, sem prévia notificação, configura falha na prestação do serviço e enseja danos morais.

6. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo majorado quando não cumpre adequadamente sua função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ré desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal o descredenciamento unilateral de prestador de serviço odontológico sem prévia notificação aos consumidores, especialmente durante tratamento em curso. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar que atenda às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 17; CC, art. 421. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - AI: 20601440820208260000; TJ-MG - AC: 10000220439756001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8026492-06.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
CARLOS ALBERTO SEIXAS RIO e SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto condutor.